Tribunal: TJSP
Processo: 1052330-45.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
COMPRA E VENDA – RESCISÃO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRETENSÃO DEDUZIDA PELO ASSOCIADO, EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA – COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DISSIMULADA PELA PRÁTICA DE ATO COOPERATIVO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS – ABUSIVIDADE - EXEGESE DO ARTIGO 39, INCISO XII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO

Ementa:
COMPRA E VENDA – RESCISÃO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRETENSÃO DEDUZIDA PELO ASSOCIADO, EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA – COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DISSIMULADA PELA PRÁTICA DE ATO COOPERATIVO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS – ABUSIVIDADE - EXEGESE DO ARTIGO 39, INCISO XII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO – RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO DE 80% DOS VALORES PAGOS, CONFORME PLEITEADO NA INICIAL – JUROS QUE INCIDEM DA CITAÇÃO, ANTE A CULPA DA RÉ PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.